Tribunal: STF
Processo: AP 1525
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    A Procuradoria-Geral da República ofereceu aditamento à denúncia, imputando à parte ré também a prática das condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, que foi integralmente recebido pelo PLENÁRIO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AP 1.525 RD, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2024). 



    Em 30/9/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 125).



    Em 7/10/2024, a Defesa, por sua vez, requereu (eDoc. 128):



    “a. Habilitação e pleno acesso ao Inquérito 4879, tendo em vista ter sido avocada a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o Requerente. 



    b. Acesso à decisão que determinou a coleta de material genético do Requerente, assim todos os documentos que foram produzidos durante a coleta do material, fornecimento. 



    c. Juntada de toda cadeia de custódia dos elementos coletados referentes ao Requerente, tanto no local dos fatos, como do material coletado do Requerente.



    d. A juntada dos interrogatórios realizados na Ação Penal 1813 como prova emprestada, conforme previsto no art. 372 do CPC



    a. Testemunha Perita Cristiana Moniz de Aragão Gualda, peça 126, ID da peça 79cbce43; 



    b. Testemunha Perito Bruno Rodrigues Trindade, peça 127, ID da peça 719e4e52 



    c. Testemunha Perita Ana Paula Viera de Castro, peça 128, ID da peça f8cc66c3;



    e. Recebimento do Laudo do Exame de Corpo de Delito nº 2594/2023, realizado no Requerente no ato da prisão; 



    f. Fornecimento de quaisquer documentos complementares ao Laudo de Corpo de Delito nº 2594/2023; 



    É o breve relato. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade. 



    Embora a Procuradoria-Geral da República não tenha apresentado pedido de diligências complementares, a Defesa de JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO postulou pela realização de diligências complementares.



    Quanto ao requerimento pela “habilitação e pleno acesso ao Inquérito 4879, tendo em vista ter sido avocada a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar o Requerente”, não merece prosperar o pleito defensivo.



    Não obstante tenham sido determinadas as medidas acima nos autos do Inq. 4.879/DF, relativas aos atos do 8/1/2023, a investigação relacionada ao réu JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO ocorreu, integralmente, nos autos do Inq. 4.921/DF, na qual foi oferecida denúncia em desfavor do acusado, tendo sido amplamente garantido ao acesso aos elementos de prova no âmbito da investigação. 



    Destaca-se que o aditamento à denúncia foi oferecido já no curso da ação penal, o que corrobora o amplo acesso pela Defesa aos elementos probatórios, tendo sido respeitado a garantia da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF.



    Desse modo, diante da absoluta ausência de elementos de prova relacionado ao requerente nos autos do Inq. 4.879/DF, não há pertinência no requerimento de acesso formulado, eis que restrito às pessoas investigadas e aos seus advogados regularmente constituídos, nos termos da Súmula Vinculante 14. 



    Quanto ao pedido de juntada das oitivas realizadas na Ação Penal n. 1.813/DF (da minha relatoria), também não assiste razão ao requerente.



    Conforme já decidido em casos similares, nas ações penais AP 1.615/DF 1.855/DF, AP 1.857/DF e AP 1.858/DF, as mídias das audiências são integralmente disponibilizadas nos autos, podendo ser acessadas livremente pelas partes, que poderão, inclusive, a qualquer tempo, transcrevê-las em suas peças processuais, sendo, portanto, dispensável a transcrição integral da audiência de instrução, conforme a própria previsão legal no art. 405, §2º, do Código de Processo Penal (“No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição") e o entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE: RMS 38.876/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/2/2023; Rcl 23.101/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; ARE 814.848/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 5/9/2016; RHC 125.055/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 20/11/2014 e RHC 116.173/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10/9/2013. 



    Com relação aos demais pedidos de diligências complementares formulados, assiste razão à Defesa do réu. 



    O acusado pediu acesso “à decisão que determinou a coleta de material genético do Requerente, assim todos os documentos que foram produzidos durante a coleta do material, fornecimento”(eDoc. 128), assim como “juntada de toda cadeia de custódia dos elementos coletados referentes ao Requerente, tanto no local dos fatos, como do material coletado do Requerente” (eDoc. 128).



    Nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.



     No caso específico, a Procuradoria-Geral da República narrou, no aditamento à denúncia, que “JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO esteve efetivamente no Supremo Tribunal Federal, participando ativamente e concorrendo com os demais agentes para a destruição dos móveis que ali se encontravam, conforme se infere dos Laudos de Perícia Criminal de Genética Forense do Instituto de Criminalística (Laudos n.º 866/2023, 417/2023, 433/2023 e 837/2023-INC-DITEC-PF), que identificaram vestígios genéticos12 do denunciado em amostras de sangue coletados em coluna externa nas dependências da sede do Poder Judiciário, durante exame de local de crime realizado no dia 8 de janeiro de 2023” (eDoc. 29, fl. 10).



    A Procuradoria-Geral da República se baseia em laudos periciais de genética forense a fim de corroborar a tese acusatória, com a juntada da documentação comprobatória aos autos, quais sejam: Laudo nº 417/2023-INC/DITEC/PF (eDoc. 30), Laudo nº 433/2023-INC/DITEC/PF (eDoc. 31), Laudo 837/2023-INC/DITEC/PF (eDoc. 32) e Laudo nº 833/2023-INC/DITEC/PF (eDoc. 33).



    Nota-se, portanto, que os laudos periciais elaborados pela Polícia Federal relacionaram o material genético coletado no Supremo Tribunal Federal, nos dias 9 e 10/1/2023, ao réu, constatando a sua presença nesta SUPREMA CORTE. Dessa forma, resta demonstrada a pertinência do pedido da Defesa com o deferimento para o acesso à decisão que determinou a coleta de material genético, mas sem a necessidade da juntada dos demais documentos produzidos, visto que já estão detalhados nos laudos.



    Além do acesso à decisão, ressalta-se que a cadeia de custódia é fundamental para assegurar a autenticidade e a integridade da fonte de prova, de modo a garantir que a origem da fonte de prova seja legítima, assim como totalmente lícita e íntegra, sem que tenha havido qualquer alteração.



    Sobre o tema, o Professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ, ensina que:



    “Trata-se, portanto, de um procedimento de documentação ininterrupta, desde o encontro da fonte de prova, até a sua juntada no processo, certificando onde, como e sob a custódia de quais pessoas e órgãos foram mantidos tais traços, vestígios ou coisas que interessam à reconstrução histórica dos fatos no processo, com a finalidade de garantia de sua identidade, integridade e autenticidade” (Processo Penal, 9a ed., São Paulo: RT, página 510).



     



    Na presente hipótese, os elementos de prova colhidos nos autos e que embasaram a elaboração dos laudos periciais pela Polícia Federal demonstram a pertinência do pedido da Defesa, justamente para assegurar a confiabilidade dos atos praticados pelos órgãos de investigação e demonstrar a idoneidade da prova produzida.



    Por fim, o réu JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO requereu o “recebimento do Laudo do Exame de Corpo de Delito nº 2594/2023, realizado no Requerente no ato da prisão” (eDoc. 128), bem como “o fornecimento de quaisquer documentos complementares ao Laudo do Exame de Corpo de Delito nº 2594/2023”(eDoc. 128), tendo inclusive juntado cópia do Laudo do Exame de Corpo de Delito nº 2594/2023 (eDoc. 129).



    Considerando que o auto de prisão em flagrante já está juntado aos autos e constitui elemento de prova, também merece acolhimento este pedido defensivo, com a necessidade dos documentos adicionais referentes ao laudo de exame de corpo de delito do acusado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados pela Defesa de JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO e DETERMINO:



    1) que a Secretaria Judiciária traslade cópia da decisão que determinou a coleta de material genético do réu JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO;



    2) que a Polícia Federal encaminhe a documentação da cadeia de custódia dos elementos coletados referentes ao réu JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO, nos termos do art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal;



    3) que a Polícia Militar do Distrito Federal encaminhe o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2594/2023 realizado no réu JOSÉ MARQUES CHAVES FILHO, assim como o fornecimento de todos os documentos complementares ao Laudo de Corpo de Delito nº 2594/2023.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente